Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-59.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE COBERTURA E DEVER DE RESSARCIMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela operadora do plano de saúde em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a condenação reconhecida no Juízo de origem, apenas reduzindo o valor da condenação a título de dano moral.
2. A embargante afirma que há omissão no acordão embargado, sob a alegação de que o julgado não enfrentou a alegação de impossibilidade de reembolso da rede credenciada, ou sequer a extensão do reembolso, à luz do regime contratual e regulatório.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões de Id 78441472 nas quais a embargada pleiteia a rejeição dos embargos de declaração manejados, pois ausentes qualquer dos vícios que justifiquem sua interposição.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, na forma prevista pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. A despeito das razões apresentadas pela Embargante, não se constata qualquer vício no acórdão atacado, vez que a apontada omissão não restou configurada, pois se há dever de cobertura em virtude da situação de emergência, há também o dever de reembolso, tendo em vista que devido à negativa, a segurada teve que arcar com a cirurgia com recursos próprios.
7. Logo, o que houve foi apenas o posicionamento diverso daquele defendido dela embargante, restando claro que a sua pretensão é a rediscussão das teses rejeitadas por ocasião do julgamento do recurso inominado, o que não é permitido por meio do recurso manejado. Logo, ausente quaisquer das hipóteses para cabimento dos embargos de declaração, a sua rejeição é medida que se impõe.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.